Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-29.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
penal. Receptação. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA
1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a busca pessoal realizada pelos policiais foi justificada com base em elementos concretos extraídos dos autos.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra ter incidido o réu nos mandamentos proibitivos dos artigos 180, caput, e 330, ambos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.